Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015758-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PARAISO ALVES - CPF: 218.249.911-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 011.568.931-19 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 011.568.931-19 (PACIENTE), SEBASTIAO PARAISO ALVES - CPF: 218.249.911-34 (IMPETRANTE), SEBASTIAO PARAISO ALVES - CPF: 218.249.911-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. O. S. (VÍTIMA), M. D. O. S. - CPF: 072.092.201-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 213, § 1o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97
– FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 8a-A, §1o, INC. II, DA RECOMENDAÇÃO No 68/2020 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO PUBLICADA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – ART. 282, §3o, DO CPP – PRECEDENTE DO STJ (HC 518.650/SP) – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITOS
–
PACIENTE QUE TERIA EM TESE EMPREGADO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SE UTILIZANDO DE UMA FACA, PARA CONSEGUIR MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM A
VÍTIMA MENOR DE IDADE – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR QUANTO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT –
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 282, §6o, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, JÁ PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – ATO JUDICIAL DE LÓGICA E INTELIGÊNCIA DE SEU PROLATOR – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“
O comando inserto no §3o do Código de Processo Penal – CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão
” (HC 518.650/SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2019, DJe 19/09/2019)

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), tendo em vista
o paciente ter em tese empregado violência e grave ameaça, se utilizando de uma faca, para conseguir manter relações sexuais com a vítima menor de idade.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que
deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jean Carlos da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 16 de junho de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 213, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 306 da Lei 9.503/97.

Aduz que no dia seguinte foi solicitado ao Ministério Público manifestar e requerer o que entender de direito, sendo deixado de lado a defesa. Em 19 de junho de 2020 o
parquet
manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo acolhido pela autoridade coatora, sem que ouvisse previamente a defesa, e sem realizar audiência de custódia, sob fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ, deixando de observar que dia 17 de junho de 2020, entrou em vigor nova recomendação.

Expõe-se que a manutenção da prisão preventiva somente se dá quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme o art. 286, §6o, do CPP, sendo ainda necessário ser fundamentado e justificado, demonstrando a existência de elementos de forma individualizada, o que não se verifica na decisão guerreada.

Argumenta que o paciente é absolutamente primário, não possui excelentes antecedentes, detém endereço fixo, além de exercer atividade lícita, jamais apresentou perigo à sociedade, é pai e necessita trabalhar para manter a pensão dos filhos.

Explicita que não há risco a ordem pública, muito menos risco de reiteração delitiva, tampouco possibilidade de frustação do procedimento penal.

Declara sobre a Recomendação no 62/2020 do CNJ, tendo em vista o paciente se enquadrar no grupo de risco, pois é portador de hipertensão arterial e necessita constantemente de acompanhamento médico, sendo necessário a concessão da prisão domiciliar, haja vista o perigo eminente de morte com o contágio da Covid-19.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, e aguarde o julgamento em liberdade, ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar do art. 319, do CPP.
(Id. 52127995)

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 52718491). As informações foram juntadas aos autos (Id. 53101952 até 53049477).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pelo desprovimento, assim
sintetizando: (Id. 50572950)

“
HABEAS CORPUS
– Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Suposta prática de tentativa de estupro e tentativa de homicídio – Indeferimento dos pedidos de liberdade provisória e de prisão domiciliar – 1. Alegação de cerceamento de defesa devido a não realização da audiência de custódia –
Improcedência
– Excepcionalidade autorizada pelo estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus e incompatibilidade da audiência de custódia com o sistema de videoconferência, conforme precedentes do STF – 2. Alegação de ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva –
Improcedência
– Há indícios suficientes de materialidade e autoria, e o periculum libertatis se mostra evidente diante da gravidade concreta dos crimes praticados, sendo a prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública – 3. Alegação de que o acusado integra o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, a exigir o deferimento de prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62 do CNJ –
Improcedência
- Conforme avaliação médica encartada aos autos, o paciente não se encontra inserido no grupo de risco de contaminação pelo Covid-19 e foi denunciado pela prática de crimes que envolvem violência e grave ameaça à pessoa, o que afasta a aplicação da Recomendação 62 do CNJ –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Carlos da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Argumenta a defesa, em síntese, que diante a ausência da audiência de custódia, o art. 8o-A, da Recomendação no 62 do CNJ, a defesa deve se manifestar previamente acerca das alegações e requerimento do
Parquet
, o que não aconteceu nos caso vertente, bem como relata que a manutenção da prisão preventiva somente se dá quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, sendo necessário ser fundamentado e justificado, de forma individualizada, além de trazer o fato do paciente se enquadrar no grupo de risco, pois é portador de hipertensão arterial, sendo necessário conceder a liberdade ao mesmo, em frente a pandemia da COVID-19.

Para melhor compreender os fatos, imperioso transcrever as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id. 53101953)

“Assunto: Informações em Habeas Corpus

Ref. 2a Câmara Criminal - Habeas Corpus Criminal no 1015758- 24.2020.8.11.0000
– Impetrante: Sebastião Paraíso Alves; Paciente:
JEAN CARLOS DA SILVA
- (autos de código n.o 1001278-58.2020.8.11.0059).

Insigne Relator,

Atendendo a requisição contida na decisão do Habeas Corpus supra, cumpre-me o dever de prestar as informações requisitadas.

Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a D. Autoridade Policial da cidade e comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em 17 de julho de 2020, informou a prisão em flagrante de
Jean Carlos da Silva
(Paciente), pela prática, em tese, das condutas tipificadas nos artigos 306, da Lei n.o 9.503/97 e artigo 213, § 1o, c/c art. 14, inciso II, e artigo 121, § 2o, incisos II e VI, c/c ao artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (anexo I).

Recebidos os autos, este Juízo, justificou a impossibilidade de realização da audiência de custódia, abrindo vista ao Ministério Público Estadual para manifestação, o qual pugnou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, ante as particularidades do caso, notadamente a violência e a grave ameaça empregadas com o uso de uma faca em desfavor da vítima, adolescente, no intuito de manter relação sexual com esta, contra sua vontade (anexo II).

Portanto, acolhendo a representação ofertada pela D. Representante do Ministério Público Estadual, este Juízo, no dia 19 de junho de 2020, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, bem como, a presença do periculum libertatis, uma vez que a prisão cautelar se mostrou necessária, como garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do caso em tela, na medida em que o Paciente, em tese, empregou violência e grave ameaça, com o uso de uma faca, no intuito de manter relações sexuais com a vítima menor (anexo III).

Nesse sentido, no dia 30 de junho de 2020, a Representante do Órgão Ministerial apresentou denúncia em desfavor do Paciente, como incurso no artigo 213, §1o, e artigo 121, §2o, incisos II e VI, c/c §2o- A, inciso II, ambos na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69); ao passo que, a Acusação foi devidamente recebida, por este Juízo, no dia seguinte (anexo IV).

A Defesa do Paciente apresentou Resposta à Acusação no dia 15 de julho de 2020, e na mesma oportunidade pugnou pela revogação da prisão preventiva, substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, ao argumento de que o Paciente pertence ao grupo de risco do Novo Coronavírus; ademais, requereu a rejeição da denúncia, alegando ausência de justa causa e a absolvição do Paciente ou a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, bem como a desclassificação do crime de estupro tentado (anexo V).

Lado outro, instada a se manifestar, a D. Representante do Ministério Público opinou pelo regular prosseguimento da ação, alegando que as teses defensivas se confundem com o mérito, e, ainda, o pedido de revogação da prisão merece indeferimento, uma vez que a Defesa não trouxera qualquer fato novo que possa modificar os fundamentos da segregação cautelar, por fim, em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, opinou pela a avaliação do Paciente pelo médico que assiste a unidade prisional deste Juízo, apresentando quesitos (anexo VI).

Portanto, seguindo a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu a revogação da prisão preventiva, determinando a elaboração da avaliação médica do Paciente, pelo médico que assiste a Unidade Prisional, para que respondesse os questionamentos formulados pelo Órgão Ministerial, no prazo de 48 horas (anexo VII).

Em resposta à solicitação, sobreveio aos autos à avaliação médica elaborada pelo Dr. José Teodoro de Faria (CRM/MT – 1.808), o qual, em resposta aos quesitos apresentados pela Representante do Ministério Público Estadual, atestou que o Paciente não possui enfermidade, não necessita de cuidados especiais e/ou tratamento médico, bem como não pertence ao grupo de risco do Novo Coronavírus (anexo VIII).

Assim, após colher a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu, também, o pedido de concessão da prisão domiciliar, por ausência dos requisitos legais, e, ainda, não sendo o caso de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos moldes da Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que o Paciente foi denunciado pela prática de crimes que envolvem violência e grave ameaça à pessoa, não se encontrando inserido no grupo de risco da COVID-19, conforme avaliação médica encartada aos autos (anexo IX).

Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração. ”

Com efeito, o art. 8o-A, acrescentado pela Recomendação no 68 do CNJ à Recomendação no 62/2020 do CNJ, estabeleceu em seu § 1o, inciso II:

“Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.

§ 1o Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:

(...)

II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;

Todavia, o referido ato administrativo, não possui carácter vinculante, e foi publicado em 19 de junho de 2020, ou seja, depois da data da prisão do paciente, assim observa-se que no momento da prisão em flagrante, tal Recomendação ainda não estava em vigor.

No mais, importante ressaltar que é firme o entendimento de que a decretação da prisão preventiva dispensa um prévio contraditório, em situação de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, conforme dispõe o art. 282, §3o, do CPP.

Nesse sentido:

“o comando inserto no §3o do Código de Processo Penal – CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão” (HC 518.650/SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2019, DJe 19/09/2019)

Expõe também o impetrante, que não deve se decretar a prisão preventiva quando não restarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como é necessário fundamentar e justificar, a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, §6o, do CPP.

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado democrático de direito, o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sabe-se ainda que, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social

No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se garantir a ordem pública, evidenciado pelo
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade do delito, pois o paciente teria em tese empregado violência e grave ameaça, se utilizando de uma faca, para conseguir manter relações sexuais com a vítima menor de idade.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Assim, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“(...) Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz- 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Destarte sendo demonstrado pela autoridade coatora a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, já se pressupõe, por si só, a insuficiência de outras medidas cautelares menos severas (art. 319, do CPP).

Assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já presume-se, basicamente, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1018879-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 4KG DE COCAÍNA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO N. 25/TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6o, do CPP).

Ordem denegada. (N.U 1008576-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Por fim, concernente à Recomendação no 62/2020 do CNJ, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, ou que o juiz ao verificar que o suspeito preenche os requisitos do art. 312, do CPP não decretasse a prisão preventiva, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

In casu
, a defesa alega que o beneficiário possui hipertensão arterial, entretanto nas informações trazidas pela autoridade coatora, após indeferir o pedido de prisão domiciliar, foi determinado ao médico da unidade prisional uma avaliação médica, onde restou demonstrado que o paciente não possui enfermidade e não necessita de cuidados e/ou tratamento médico, não pertencendo ao grupo de risco.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Carlos da Silva
, e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020